Tribunal: TJES
Processo: 5026428-19.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026428-19.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA M. L. SCHNEIDER LTDA
RECORRIDO: F & C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026428-19.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
NILZA M. L. SCHNEIDER EIRELI.

RECORRIDO
: F&C CONSTRUTORA E SERVIÇOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE PROTESTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTEÚDO IDÊNTICO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DEVIDAMENTE IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REQUISITO DO ART. 15, II, DA LEI 5.474/68 NÃO PREENCHIDO. TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente em face de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, extinguindo a execução por ausência de título líquido, certo e exigível.

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório (ausência de intimação específica sobre a exceção) e inaplicabilidade da exceção para matéria fática. No mérito, sustenta a validade dos boletos, protestos e e-mails como prova da prestação de serviços.

3. Inicialmente, rejeita-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto embora a recorrente alegue não ter sido intimada especificamente para responder à Exceção de Pré-Executividade (ID 62716588), verifica-se que ela foi intimada e apresentou impugnação aos Embargos à Execução (ID 62667648). A Exceção possui teor idêntico aos Embargos. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, não há nulidade se a parte teve oportunidade de rebater os fundamentos da defesa, ainda que em peça processual distinta mas de conteúdo simétrico. O contraditório substancial foi exercido.

4. Ademais, rejeita-se a alegação de inadequação da via eleita, na medida em que a aferição dos requisitos de constituição do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo. Se a análise da higidez do título depende apenas da verificação documental pré-constituída (análise extrínseca do título e seus anexos legais), é cabível a exceção de pré-executividade, dispensando-se a garantia do juízo.

5. A controvérsia cinge-se à executoriedade de duplicatas (ou boletos) sem aceite. Nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas), para que a duplicata sem aceite constitua título executivo extrajudicial, exige-se cumulativamente: a) o protesto; b) a comprovação da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço; e c) a ausência de recusa legítima pelo sacado. No caso em tela, a recorrente instruiu a execução com boletos e comprovantes de protesto. Todavia, a documentação relativa à prestação dos serviços resume-se a e-mails e planilhas unilaterais, os quais foram expressamente impugnados pela recorrida, que nega a prestação integral do serviço (locação de maquinário interrompida por chuvas e desacordo comercial).

6. Havendo controvérsia fática sobre a extensão da prestação do serviço e ausente documento de "aceite" ou canhoto de nota fiscal devidamente assinado por preposto da executada atestando a medição/serviço, retira-se a liquidez e certeza do título. O protesto, por si só, não sana a ausência da prova da
causa debendi
. Correta, portanto, a sentença que extinguiu a execução. A pretensão da credora, diante da necessidade de dilação probatória para apurar o
quantum
de serviço efetivamente prestado, deve ser perseguida via ação de conhecimento (cobrança) ou monitória, e não pela via executiva, que exige título perfeito.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)